Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. Presente erro material quanto a majoração dos honorários advocatícios implementada no julgado, dá-se provimento aos embargos declaratórios, readequando os ônus da sucumbência.
2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o erro material apontado.